Tribunal: TJDFT
Processo: 0716274-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ABSTENÇÃO DE ATO DEMOLITÓRIO. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL SITUADO EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. LEI N. 6.138/2018. CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES DO DF. OBRAS INICIAIS OU EM DESENVOLVIMENTO. ART. 162, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III DO DECRETO N. 39.272/2018. DECISÃO MANTIDA.

1. As exigências instituídas pelo novo Código de Obras e Edificações do DF – Lei n. 6.138/2018 conferem a proteção ora vindicada pela agravante para imóveis já erigidos, autorizando o agente público a promover ação demolitória imediata em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública.
2. Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas.
3. Considera-se em desenvolvimento a obra que, ainda que habitada, não tenha concluído a fundação, estrutura, alvenaria, revestimento, cobertura, instalação elétrica, instalação hidráulica, instalação sanitária, pintura e acabamento.
4. Na hipótese dos autos, vislumbra-se que a autora/agravante sequer informa o estágio em que se encontra seu imóvel, colacionando à inicial somente os documentos que atestam a cadeia dominial do bem, que nada esclarecem sobre edificações na área, especificando tão somente a metragem da área e as respectivas confrontações com os imóveis lindeiros.
5. Recurso conhecido e desprovido.